Tribunal: CARF
Processo: 15983.001261/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001261/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUMULA CARF 148.
Nos termos da Súmula CARF n.o 148, No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar livro ou
documento que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira, conforme
o art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 e os arts. 232 e 233, parágrafo único do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por se tratar de obrigação acessória as circunstâncias ocorridas não qualificam
o pagamento, devendo-se aplicar ao caso o prazo decadencial do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001261/2010-88
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela improcedência da impugnação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração emitido, tendo em vista que a empresa acima identificada,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 05/06, apesar de regularmente intimada através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal no
1 e 12, “apresentou os Livros Diário relativos ao período 1o, 2o, e 3o Trimestre de 2005
sem os respectivos Registros, bem como com a numeração não seqüencial, conforme
cópias dos Termos de Abertura e Encerramento, em anexo”, além de deixar de
apresentar alguns contratos de obras de sua responsabilidade, e por fim não apresentou
relação dos contratos e/ou contratos relativos aos Centros de Custo Leasing II e Leasing
III, o que constitui infração ao art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com redação da
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, c/c o art. 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/99.
Informado ainda que não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa em
ações fiscais anteriores, bem como não ocorreram outras circunstâncias agravantes. A
multa aplicada foi de R$14.317,78 (Quatorze mil, trezentos e dezessete reais, e setenta e
oito centavos), consolidada em 17/12/2010.
A multa aplicada é aquela prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91, c/c o art. 283,
II, “j”, e art. 373 do Decreto no 3.048/99, atualizada de acordo com a Portaria MPS MF
no 333, de 29/06/2010.
Relaciona também as obras objeto de simulação de Aviso para Regularização de Obra –
ARO, aferidas com base na área construída ou reformada.
Esclarece enfim que em todo o período fiscalizado o valor integral da remuneração dos
segurados empregados foi considerado como não declarado em GFIP.
Em razão da edição da MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, foi aplicada a
multa mais benéfica, em obediência ao art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional –
CTN, após a confrontação das multas cabíveis.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

- Questiona a divergência encontrada nos arquivos digitais referente ao balanço
patrimonial, que teria gerado divergência na base de cálculo.
No mérito
-Aduz que a base de cálculo não tem amparo suficiente a embasar o lançamento
fiscal;
- os contratos analisados para lançamento não foram devidamente considerados,
segundo as pavimentações realizadas, indicando que os valores não estão corretos com a quantia
devida a ser lançada, percentuais e períodos;
- Custo de centro de custo mensal divergente do devido; com contas diferentes do
que consta no ARO e dos comprovantes de pagamentos.
- a contabilidade foi apresentada à fiscal autuante através de arquivos digitais,
com os respectivos centros de custos, contabilizados no diário e razão, e respectivas guias de
recolhimento das contribuições previdenciárias. O simples erro na numeração do livro Diário do
quarto trimestre jamais poderia ensejar a sua desclassificação, ainda por encontrar-se registrado.
É norma legal que caberá ao último trimestre não só a apuração dos resultados desse período,
como de todo o período de 2005, ou seja, esse trimestre consolida os três primeiros trimestres,
validando os anteriores, dando-lhes autenticidade e veracidade.
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Alega a recorrente que teria transcorrido o período para a fiscalização analisar os
documentos para lançamento.
A decisão de piso não reconheceu a decadência nos autos da demanda acessória,
em razão de que para essa exigência se aplica a regra do art. 173, inciso I , do CTN e não o artigo
150, §4o, do CTN.
Ratificando a decisão de primeira instância aplico também ao presente caso a
Súmula CARF n.o 148:
Súmula n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

Alega também que em decorrência desses fatos existe erro na base de cálculo,
diante da não análise em conjunto dos demais processos administrativos, uma vez que teria falta
de discriminação do débito.
Nesse sentido, sem razão a recorrente. Além dos processos estarem sendo
julgados em sessão conjunta, todas as informações necessárias para avaliação da base de cálculo
estão destacadas nas intimações realizadas à recorrente.
Nota-se que os processos respeitaram as formalidades legais, não havendo se falar
em invalidade do crédito fiscal e que a contribuinte se defendeu das acusações, indicando sua
inconformidade e compreendendo os apontamentos indicados.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 6 e seguintes, a acusação fiscal gira em torno o
seguinte:

A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

§ 3o. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.
Portanto, constitui infração não apresentar livros contábeis (Diário e Razão), nem
as Folhas de Pagamento de empregados e contribuintes individuais.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a imposição da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
Quanto alegação da recorrente de que a fiscalização acusou de forma genérica de
alguns contratos não foram juntados, sem precisar quais seriam, essa alegação por si só não tem
o condão de anular o auto de infração. Isso porque, a contribuinte foi intimada para apresentar os
a relação dos contratos e/ou contratos relativos aos Centros de Custo Leasing II e Leasing III”.
Nesse tópica, foi ofertada a descrição dos contratos a serem juntados, deixando a recorrente de
informar de forma integral as operações de registros dos fatos geradores, dos quais foram
verificados pelo fisco que não teve apuração integral dos fatos gerados, inclusive apurados pelas
notas fiscais apresentadas.
Registra-se que foi avaliado de forma detalhada a ocorrência do período
fiscalizado. É importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização como
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

não confiável, com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades legais,
segundo consta do relatório fiscal lançado. Com isso, é necessário os registros nos órgãos
competentes é necessário para apontar a conformidade fiscal da contabilidade.
Verifica-se que a empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros
contábeis que deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal. Além disso, a
fiscalização apontou que os arquivos digitais encaminhados à fiscalização não conferem com os
Livros Diários, consoante o balancete e balanço patrimonial.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.458 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001261/2010-88

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital